Tribunal: TJPA
Processo: 0000897-42.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000897-42.2011.8.14.0013

APELANTE: ANTONIO CEZAR ANDRADE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial foi ilegal e acarreta nulidade das provas; (ii) estabelecer se a conduta do apelante configura tráfico ou uso pessoal de drogas; (iii) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea; e (iv) verificar se incide o redutor do tráfico privilegiado na fração de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada na residência do réu, sem mandado judicial, é válida quando amparada por fundadas razões, como a apreensão anterior de entorpecente com usuário que indica o local da compra, permitindo mitigação da inviolabilidade do domicílio conforme precedentes do STF e STJ.

4. A materialidade do delito está comprovada por laudo toxicológico definitivo, e a autoria é sustentada por confissão do réu, depoimentos policiais pela quantidade fracionada da droga, local da apreensão e circunstâncias da prisão.

5. A alegação de que o entorpecente era para consumo pessoal não é amparada por prova concreta, não sendo suficiente a autodeclaração do réu para desclassificação do tipo penal.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea quanto à culpabilidade, quantidade de droga, personalidade e circunstâncias, impondo-se sua redução ao mínimo legal.

7. A atenuante da confissão não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

8. A ausência de fundamentação para aplicação da fração mínima do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas impõe sua fixação no patamar máximo de 2/3, diante da pequena quantidade da droga, primariedade e ausência de elementos desabonadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando precedida fundadas razões baseadas em elementos concretos. 2. A desclassificação do tráfico para uso pessoal exige prova inequívoca da finalidade exclusiva de consumo. 3. A fixação da pena-base acima do mínimo legal exige fundamentação concreta e específica. 4. Na ausência de justificativa idônea, a causa de diminuição do tráfico privilegiado deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, quando presentes condições subjetivas favoráveis e pequena quantidade de droga.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; CP, arts. 44 e 68; Lei n. 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04.03.2024; STF, RE nº 597.270/RS (Tema 158), Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, HC nº 927.968/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no HC nº 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 18.05.2023; STJ, REsp nº 1.117.068/PR (Temas 190 e 191), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp nº 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AREsp nº 2.603.455/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 18 a 25 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antônio Cezar Andrade Souza apela de sentença do Juízo da Vara Criminal de Capanema/PA que o condenou à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 13158345).

A defesa do apelante pugna por sua absolvição sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente e amealhado mediante busca domiciliar ilegal. Caso não seja esse o entendimento, requer a desclassificação do crime de tráfico para o art. 28 da Lei de Drogas, ressaltando que a mercancia de entorpecentes não restou evidenciada.

Subsidiariamente, pugna pela reforma da pena-base ante a ausência de fundamentação idônea para negativação das circunstâncias judiciais. Além disso, requer a ampliação do redutor referente à atenuante da confissão espontânea, bem como que a privilegiadora do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006 incida à fração de 2/3 (ID 13158353).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 13158356), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 14085158).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Em primeiro plano, o apelante pugna pela absolvição sob o argumento de que as provas que basearam a condenação foram obtidas mediante violação de domicílio.

Sem embargo, bem examinados os autos, verifico que o encadeamento factual que procedeu o ingresso domiciliar impugnado não autoriza a absolvição do réu.

Destaco que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 4/3/24), havendo elementos concretos aptos a mitigar a garantia da inviolabilidade de domicílio na espécie.

Com efeito, não se identificam máculas de ilegalidade nos fundamentos que alicerçam a condenação. Isso porque o ingresso dos policiais no interior da residência da recorrente não se operou de forma arbitrária ou desprovida de substrato fático mínimo. Ao contrário, precedeu-se de abordagem a terceiro que, surpreendido na posse de substância entorpecente, havia acabado de sair do imóvel em questão, o qual já figurava, segundo os autos, como ponto notoriamente associado à comercialização ilícita de drogas. Informado o local de origem do material apreendido pelo próprio abordado, e diante da fundada suspeita que tal circunstância gerou, ingressaram os agentes públicos no domicílio indicado, onde lograram apreender nove porções de cocaína. Nessas condições, revela-se legítima a atuação estatal, conformada aos estritos limites da legalidade e compatível com a descrição típica do art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Destarte, no caso em apreço, “foram evidenciadas fundadas razões objetivas que justificassem a entrada no domicílio, dada a apreensão anterior de usuário, que forneceu dados a respeito do vendedor da droga” (STJ,
HC n. 927.968/SC
,
Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024).

À vista disso, “não há ilegalidade quando a busca pessoal e a busca domiciliar são amparadas em elementos concretos de suspeita da prática de delito. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões, ou justa causa, que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Vale consignar que somente quando o contexto fático anterior ao adentramento permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade de domicílio, circunstância detectada no caso sob análise” (TJGO,
ApCrim n. 5881800-16.2024.8.09.0146
, Rel. Desa. Rozana Fernandes Camapum, 2ª Câmara Criminal, j. 08/10/2024; no mesmo sentido: TJMT,
ApCrim n. 0006038-09.2018.8.11.0004
, Rel. Paulo da Cunha, 1ª Câmara Criminal, j. 23.7.2024).

De outro lado, inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada por Laudo Toxicológico Definitivo n. 28/2011, que atestou que o material apreendido na residência do apelante tratava-se de 9,787g de cocaína (ID 13158334).

A
autoria
delitiva exsurge da prova testemunhal e da confissão do acusado, tal como consta na sentença objurgada, transcrita no essencial:

A testemunha FÁBIO ROGÉRIO GÓIS COSTA declarou que confirmava os termos da denúncia, reconhecendo o acusado “cicatriz” como autor do delito de tráfico de drogas. Esclareceu que a residência do réu é conhecida pela comercialização de drogas. Sendo que, no dia dos fatos, antes de adentrar na residência, os policiais encontraram um usuário que admitiu ter comprado do acusado Fernando Andrade Souza três trouxinhas de “pasta base de cocaína”. Logo assim, os policiais prosseguiram com as diligências e encontraram, no quintal da casa de “CICATRIZ”, mais 9 (nove) cabeças de “nóia”, conforme relato da testemunha.

[...]

Os policiais FÁBIO ROGÉRIO GÓIS COSTA e ONELIUSON HERCULANO DE SALES, reinquiridos após o aditamento da exordial, a pedido da defesa do acusado, ambos reconheceram que, na data e no local dos fatos, havia um homem na residência do réu, além da esposa de “Cicatriz”. No entanto, Fábio Rogério frisou que a “denúncia” apontava “Cicatriz” como sendo o responsável pelo comércio de drogas no local. Os policiais não se recordam que Antônio César Andrade de Sousa, irmão de “Cicatriz”, estava presente na cena do crime. Os depoimentos colhidos pelas testemunhas oculares, tanto na fase inquisitória como durante a instrução processual, foram convergentes em apontar o réu como autor do delito de tráfico de drogas.

[...]

O acusado FERNANDO ANDRADE DE SOUZA, alcunha “CICATRIZ”, em seu interrogatório, sustentou que não comercializava drogas e apontou o seu irmão ANTÔNIO CÉSAR ANDRADE DE SOUSA, como autor do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. O réu ANTÔNIO CÉSAR ANDRADE DE SOUSA confessou ser o proprietário da droga apreendida pela Polícia, mas, quando questionado, alegou ser apenas usuário de drogas. Às perguntas do juiz, disse que “Cicatriz” tinha medo que Antônio César fosse preso por ser homossexual. Disse que estava presente no dia do crime. Afirmou que o adolescente usuário de drogas – encontrado nas intermediações da casa dos réus – o qual admitiu ter comprado drogas com “cicatriz”, deve ter incriminado o Fernando por motivo pessoal. Quando questionado sobre o material utilizado para preparar a droga para comercialização, disse que embalava (fracionava) a droga para ele mesmo consumir.

Acerca do crime de tráfico imputado a FERNANDO ANDRADE DE SOUZA, alcunha “CICATRIZ”, verifico que inexistem elementos suficientes no sentido de formação da culpa contra este acusado e, assim, não se encontrando devidamente preenchido o requisito de autoria, não merece prosperar o pleito condenatório acostado na denúncia quanto a este réu, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Quanto ao delito de tráfico previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, imputado ao réu ANTÔNIO CÉSAR ANDRADE DE SOUSA, tenho que a prova de materialidade atestada pelo laudo toxicológico definitivo, em conjunto com a prova de autoria colhida através dos depoimentos constantes nos autos e da confissão do acusado, configuram arcabouço probatório farto o suficiente para autorizar decreto condenatório.

Não merece prosperar a tese de desclassificação levantada pela Defesa, haja vista que a conduta praticada pelo denunciado se amolda perfeitamente ao tipo penal capitulado na peça acusatória, estando configurada a intenção de comércio do entorpecente em razão das circunstâncias da apreensão, isto é, fora encontrada relevante quantidade de entorpecente fracionado, tendo informações de que havia fornecimento de entorpecente a usuários de drogas, que iriam ao local para adquirir a mercadoria ilícita, indicando, assim, um
modus operandi
característico do tráfico de drogas. (ID 13158340, pág. 3/4)

É certo que os depoimentos dos policiais, reinquiridos a requerimento da defesa, não lograram precisar se o apelante se encontrava no interior da residência no momento da diligência. Tal lacuna, todavia, não é suficiente para infirmar a prova coligida, pois o próprio réu, em seu interrogatório judicial, admitiu sua presença no local e reconheceu ser o proprietário da substância apreendida.

A essa confissão, ainda que atenuada pela versão de uso próprio, somam-se os relatos convergentes de testemunhas e policiais quanto à destinação mercantil do entorpecente, apreendido em quantidade fracionada e em condições que revelam inequívoco preparo para a venda.

Em complemento, é verdade que o usuário de entorpecentes declarou haver adquirido a substância ilícita de Fernando Andrade de Souza. Todavia, não se pode perder de vista que a transação, segundo a dinâmica dos fatos, teria ocorrido na residência que servia de ponto de comercialização e onde se encontrava o apelante, circunstância confirmada pelo próprio réu em seu interrogatório.

Assim, ainda que a narrativa do adolescente busque individualizar em Fernando a figura do fornecedor, o dado relevante, e que se projeta com maior segurança, é o de que a droga era obtida naquele domicílio, espaço que concentrava a atividade ilícita e em cujo interior foi apreendido entorpecente fracionado, pronto para a mercancia. Ao reconhecer a propriedade da droga e sua permanência no local, o apelante Antonio César assume vínculo direto com a atividade de tráfico que ali se desenvolvia, não sendo verossímil a tentativa de reduzir sua participação à de mero usuário.

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, sob o argumento de que o réu é usuário.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Na espécie, verifica-se que a forma de acondicionamento da droga (embalada em porções individuais e pronta para consumo), e as circunstâncias da prisão, com usuário deixando a residência do apelante, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo, o apelante pugna pela
reforma do cálculo dosimétrico
, salientando que a pena-base foi exasperada à míngua de fundamentação idônea. Confira-se, a esse respeito, a motivação desenvolvida pelo magistrado sentenciante para dosar a reprimenda:

Destarte, passo à dosimetria e fixação da pena ao réu ANTÔNIO CÉSAR ANDRADE DE SOUZA (ou SOUSA), nos termos a seguir alinhados:

CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido).

No caso destes autos, o sentenciado podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém o obrigou a “ter em depósito” substância entorpecente.

A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado;

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico indica quantidade significativa da substância entorpecente denominada “cocaína”, dotada de alto poder viciante, o que denota a reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes do sentenciado;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que o réu mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: No mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça o sentenciado;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma o réu;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu?

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena base para o acusado em 07 (sete) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas do sentenciado – critério mais favorável).

Em segunda fase, merece incidência a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, d, do CP, pelo que reduzo a pena em 01 ano, fixando-a em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Em terceira fase, tendo em vista o disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor do réu, sendo o sentenciado tecnicamente primário, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

No que se refere à culpabilidade, embora a sentença tenha apontado elevado grau de reprovabilidade da conduta, observo que não há elementos concretos nos autos a evidenciar censura superior àquela que já é própria do tipo penal em exame. A conduta do acusado não ultrapassa, portanto, os limites ordinários da gravidade inerente ao tráfico de entorpecentes.

Também quanto à natureza e à quantidade da droga, não obstante se trate de cocaína, substância de alto poder viciante, a apreensão limitou-se a aproximadamente nove gramas, quantidade que não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar exasperação da pena-base.

No tocante à personalidade, a sentença assinalou traços de inadaptabilidade social, mas não há nos autos dados objetivos que autorizem conclusão segura nesse sentido, razão pela qual a circunstância deve ser tida por neutra. Do mesmo modo, os motivos do crime não extrapolam o lucro fácil, ordinariamente associado à traficância, não se mostrando apto a justificar valoração negativa.

As circunstâncias do fato tampouco se apresentam diversas daquelas comuns à prática do delito, e as consequências, ainda que socialmente graves, confundem-se com as que são inerentes ao próprio tipo penal, não autorizando tratamento mais gravoso.

Diante desse quadro, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal de 5 anos e 500 dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea, tal como o fez o juízo sentenciante, porém deixo de valorá-la considerando o redimensionamento da basilar ao mínimo legal, o que atrai a incidência da Súmula n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ao decidir pela validade da súmula 231, diante da metodologia de individualização da pena instituída pelo Código Penal, assentou que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, relator para acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Por fim, verifico que a decisão impugnada aplicou a redução do privilégio no patamar mínimo de 1/6, sem, contudo, declinar fundamentação apta a justificar a fixação da referida fração.

Nesse sentido, deve prevalecer o entendimento jurisprudencial do STJ segundo a qual, “na ausência de justificativa específica para modulação diversa, a minorante do tráfico privilegiado deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de drogas apreendidas é considerada pequena e não há outros elementos que desqualifiquem o réu como traficante eventual” (STJ,
AREsp n. 2603455/SP
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27.11.2024), caso retratado nos autos, em que a quantidade de droga apreendida não se revela expressiva e o apelante possui condições subjetivas favoráveis.

Por tal razão, na terceira fase, inexistindo causa de aumento, reconheço a causa de diminuição do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3, resultando na pena definitiva de 1 e 8 meses de reclusão, a ser cumprida no regime aberto, nos termos do art. 33, § 2º, c), do CP, além do pagamento de 166 dias-multa, fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, as quais serão estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2025